Tribunal: TJMT
Processo: 1041430-03.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041430-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (APELANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUZIA OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 361.689.121-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROBERTO ARRUDA AMARANTE - CPF: 176.900.991-49 (APELADO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1041430-03.2023.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Carlos Roberto Arruda Amarante e Itau Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – RAZÕES DO APELO DO RÉU – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC –

DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –

RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

Consoante entendimento pacífico do STJ,
o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1041430-03.2023.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Carlos Roberto Arruda Amarante e Itau Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança c/c indenização por dano moral movida por Carlos Roberto Arruda Amarante contra Itau Seguros S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora a restituir a importância de
R$26.704,26, referente aos valores pagos pelo autor após a invalidez permanente, a ser atualizado da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, Itau Seguros S.A., sustentando que o mal que acometeu o autor não encontra amparo na cobertura disposta no contrato de seguro discutido, uma vez que se trata de seguro de acidentes pessoais, não havendo falar em pagamento da indenização. Discorre que o contrato delimita a cobertura de acidentes pessoais, entendendo que o evento causador da lesão física que gerar morte ou invalidez do segurado deve ser externo, súbito, involuntário e violento, para se perfectibilizar o evento coberto pelo contrato, o que não é o caso dos autos, merecendo reforma a sentença que determinou a restituição dos valores ao autor. Ao final, pugna pela minoração dos honorários fixados.

De outra banda, defende o autor a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, em especial pela negativação do nome do autor causado pela negativa de cobertura contratual, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1041430-03.2023.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Carlos Roberto Arruda Amarante e Itau Seguros S.A.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Carlos Roberto Arruda Amarante ajuizou ação de cobrança c/c indenização por dano moral em desfavor de Itau Seguros S.A., narrando que
firmou um contrato de financiamento n. 30410-77608573 com o Itaú Unibanco, no valor de R$32.660,49 (trinta e dois mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos), incluindo seguro proteção financeira auto, no valor de R$ 1.635,40.

Discorre que, em 16.03.23, descobriu que foi acometido por um câncer, que comprometeu a sua capacidade motora e fala, se tornando inválido. Diante disso, acabou inadimplente com o pagamento da parcela n. 22 do contrato de financiamento, ocasionando a busca e apreensão do veículo, oportunidade que seus familiares efetuaram a purgação da mora no valor de R$26.704,26 (vinte e seis mil setecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), evitando que este fosse para leilão.

E, diante da ciência da existência do seguro, em 28.08.23, abriu o sinistro n. 23082816-729, com envio dos documentos no dia 19.09.2023, contudo até data da propositura da ação não lhe fora restituído o valor pago. Menciona que entrou em contado com o réu, sendo informado que os valores já haviam sido pagos, e ao questionar quem recebeu e qual o valor, foi informado que o banco do financiamento havia recebido.

Afirma que em decorrência do inadimplemento, obteve seu nome negativado no valor de R$2.714,25(dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), no entanto, o financiamento estaria quitado pela satisfação integral do débito, conforme decisão proferida nos autos n. 1030649-19.2023.8.11.0041. Diante disso, formula pela restituição dos valores referentes à purga da mora e pela condenação ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora a restituir a importância de
R$26.704,26, referente aos valores pagos pelo autor após a invalidez permanente, a ser atualizado da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m a partir da citação, além do pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 204134895).

Ambas as partes recorrem.

Por proêmio, com relação ao recurso interposto pelo réu, tenho que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Isso porque, em suas razões recursais o apelante limitou-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação referente a tese de ausência de cobertura contratual, em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

E digo ainda que se revela totalmente contraditório o fato de reconhecer que efetuou o pagamento do saldo devedor, alegar a falta de interesse de agir, e ainda pretender a reforma da sentença sob o fundamento que inexiste cobertura contratual
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da contestação, sem atacar o fundamento utilizado pelo
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Passando a análise do recurso interposto pelo autor, verifico que o MM. Juiz
agiu com o costumeiro acerto ao não impor a condenação. Explico.

Em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pela seguradora, que indevidamente se recusou a pagar o valor da cobertura, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

Além disso, não há vias de sustentar a ocorrência de ato ilícito na negativação do nome do autor pela financeira do contrato de financiamento, ao passo que conforme se verifica, houve demora na comunicação da situação de invalidez do autor a seguradora. Aliado a isso, nota-se do extrato juntado que houve baixa dos órgãos de proteção ao crédito ainda em novembro de 2023, não havendo motivos a ensejar a condenação perseguida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Itaú Seguros S.A. e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Carlos Roberto Arruda Amarante.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024